Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-58.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023341-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA - CPF: 299.700.911-15 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

A
PELA
NTE(S):

GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA

A
PEL
ADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA
.
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. INSUFICIÊNCIA PARA PURGAÇÃO DA MORA. TRATATIVAS DE NEGOCIAÇÃO POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ACORDO FORMALIZADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar se houve descaracterização da mora em virtude de pagamento parcial do débito e de alegadas tratativas de negociação extrajudicial, bem como a validade do vencimento antecipado da dívida.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para a comprovação da mora, conforme Tema 1132 do STJ, sendo dispensável a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

4. O pagamento parcial do valor em mora (R$ 3.074,17), quando as parcelas notificadas totalizavam R$ 5.394,20, é insuficiente para a purgação integral da mora, não descaracterizando a constituição em mora do devedor fiduciário.

5. As tratativas de negociação iniciadas somente após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem formalização de acordo, não têm o condão de descaracterizar a mora validamente constituída, conforme entendimento já firmado por este Tribunal.

6. O vencimento antecipado da dívida encontra amparo legal (art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69 e art. 28, § 1o, III, da Lei no 10.931/04) e contratual (cláusula 9a), operando de pleno direito nos termos dos
arts
. 474 e 475 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O pagamento parcial do débito objeto da notificação extrajudicial é insuficiente para a purgação da mora, não descaracterizando a constituição em mora do devedor fiduciário. As
tratativas de negociação posteriores ao ajuizamento da ação, sem formalização de acordo, não impedem o prosseguimento da busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969,
arts
. 2o e 3o; Lei 10.931/2004, art. 28; CC,
arts
. 422, 474 e 475; CPC, art. 85.

Jurisprudência
relevante citad
a: TJMT,
1000188-93.2025.8.11.0041
,
1001124-12.2023.8.11.000
e
1004173-33 .2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida pelo BANCO VOLKSWAGEN SA, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor da instituição financeira.

A causa de pedir origina-se
no inadimplemento do
contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária n.o 49656219 referente a aquisição do veículo
Marca: VOLKSWAGEN Modelo: POLO TRACK 1.0 12V
ETA./
G Ano: 2023/2024 Cor: BRANCA Placa: RRW5B38 Renavam: 01353954878 Chassi: 9BWAG5R15RT002384
firmado em 10/07/2023, pelo qual a requerida se obrigou ao pagamento de 60 parcelas mensais de R$
2.697,10
.

A r. sentença fustigada assim dispôs:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, com as alterações promovidas pelas Leis no 10.931/04 e no 13.043/14, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 59.109.165/0001-49, em face de GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA, brasileira, solteira, funcionária pública, inscrita no CPF/MF sob o no 299.700.911-15, objetivando a constrição do bem móvel Marca VOLKSWAGEN, Modelo POLO TRACK 1.0 12V ETA, Ano 2023/2024, Cor BRANCA, Placa RRW5B38, Renavam 01353954878, Chassi 9BWAG5R15RT002384, objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia no 49656219 firmado entre as partes em 10/07/2023.

Aduz a parte autora, em síntese, que celebrou com a requerida contrato de financiamento para aquisição de bem móvel, com garantia de alienação fiduciária, pelo qual concedeu à demandada crédito no valor de R$ 16.182,60, a ser pago em 60 prestações mensais e consecutivas, no valor de R$ 269,71 cada, com vencimento da primeira parcela em 10/08/2023 e da última em 10/07/2028.

Sustenta que a requerida
tornou-se
inadimplente a partir da parcela com vencimento em 10/02/2025, perfazendo um débito atualizado de R$ 114.013,14, já incluídos os encargos contratuais.

Afirma que a demandada foi devidamente constituída em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual em 05/03/2025, em consonância com o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça e com a Súmula 72 da mesma Corte.

Postula, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, ao final, a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em seu favor.

Inicial instruída com: contrato de alienação fiduciária (ID 190014924), demonstrativo do débito (ID 190014928), comprovante de constituição em mora (ID 190014925), documentos do veículo (ID 190014926).

A liminar foi deferida (ID 190322194), com a determinação de busca e apreensão do bem.

Cumprido o mandado de busca e apreensão (ID 192775420), com a efetiva constrição do bem em 30/04/2025.

A requerida apresentou contestação (ID 194870229), arguindo, em síntese: a) concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) descaracterização da mora em virtude de negociação extrajudicial e boa-fé objetiva; c) perda de validade da notificação extrajudicial e necessidade de nova constituição em mora; d) desproporcionalidade da medida liminar; e) revogação da medida liminar com devolução do bem; f) autorização para depósito das parcelas vencidas; g) liberação dos boletos das parcelas vincendas; h) não ocorrência do vencimento antecipado da dívida; i) impossibilidade de consolidação da propriedade; j) desnecessidade de segredo de justiça.

Réplica apresentada pelo autor (ID 197794376), rebatendo as teses defensivas e reiterando os termos da inicial.

Interposto agravo de instrumento pela requerida, sendo o recurso desprovido pelo E. Tribunal de Justiça (ID 198225543).

É o relatório.

DECIDO.

Do Julgamento Antecipado Da Lide

Ab
initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia sub examine, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da quaestio relativa à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Do Pedido De Gratuidade Da Justiça

Preliminarmente, em relação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida, verifico que a declaração de hipossuficiência apresentada, aliada aos documentos de rendimentos e despesas juntados aos autos, demonstra a condição de pessoa economicamente necessitada, nos termos do art. 98 do CPC.

Conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural", sendo que tal presunção somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem o contrário, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte requerida.

Das Preliminares Suscitadas Pela Parte Requerida

Da Alegada Descaracterização Da Mora Por Negociação Extrajudicial

A parte requerida sustenta que houve descaracterização da mora em virtude de negociação extrajudicial realizada via aplicativo de mensagens, alegando que a instituição financeira teria frustrado o pagamento ao não enviar o boleto acordado.

Tal alegação não merece prosperar pelos seguintes fundamentos técnico-jurídicos:

Primeiramente, imperioso ressaltar que a prova da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 e Súmula no 72 do STJ, que estabelece: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso em apreço, a mora da parte requerida restou inequivocamente comprovada pela notificação extrajudicial enviada em 05/03/2025 ao mesmo endereço contido no contrato firmado entre as partes (Rua Eustácio de Siqueira, 687, Casa 12, Cond.
Villaggio
dos Ipês, Ribeirão do
Lipa
, Cuiabá/MT, CEP 78048-000), sendo dispensada a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A propósito, há de se observar a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1132, julgado em 09/08/2023, no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No que tange às alegadas tratativas de negociação, verifica-se dos autos que: (i) a notificação extrajudicial foi enviada em 05/03/2025; (
ii
) a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 09/04/2025; (
iii
) somente após o ajuizamento da ação, em 15/04/2025, a requerida iniciou as tratativas via aplicativo de mensagens.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, é mister ressaltar que não houve qualquer acordo formalizado entre as partes, tratando-se de meras tratativas informais que não possuem o condão de descaracterizar a mora validamente constituída.

Como bem observou o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do agravo de instrumento interposto pela própria requerida (ID 198225543): "não houve apresentação de nenhuma formalização efetiva de acordo extrajudicial que pudesse justificar a descaracterização da mora".

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tratativas de negociação não impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Portanto, não há que se falar em descaracterização da mora por alegada negociação extrajudicial não formalizada.

Da Alegada Perda De Validade Da Notificação Extrajudicial

A parte requerida sustenta que a notificação extrajudicial teria perdido sua validade em razão do pagamento da parcela no 18, alegando a necessidade de nova constituição em mora.

Tal alegação revela-se totalmente descabida e juridicamente inconsistente pelos seguintes fundamentos:

Em primeiro lugar, a análise detalhada da notificação extrajudicial (ID 190014925) demonstra que esta fazia expressa referência às parcelas no 18 (vencimento em 10/01/2025) e no 19 (vencimento em 10/02/2025), bem como às "demais subsequentes acrescidas de seus encargos contratuais e ou legais".

Em segundo lugar, o extrato do financiamento (ID 190014928) comprova que, embora a parcela no 18 tenha sido paga em 14/03/2025 (após o envio da notificação), a parcela no 19 permaneceu inadimplida, juntamente com as parcelas subsequentes no 20, 21, 22, etc.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o pagamento parcial de uma das parcelas mencionadas na notificação não tem o condão de invalidar toda a constituição em mora, especialmente quando outras parcelas permanecem inadimplidas e a notificação fazia expressa referência às "demais subsequentes".

Ademais, como bem pontuado pela parte autora na réplica, "a tentativa da requerida de se furtar a sua mora será em vão, como dito, as demais parcelas em atraso permanecem em atraso (mês de fevereiro e março de 2025)".

Portanto, a notificação extrajudicial mantém sua plena validade e eficácia jurídica.

Da Alegada Desproporcionalidade Da Medida Liminar

A parte requerida alega que a medida liminar seria desproporcional, considerando as alegadas tratativas de negociação.

Tal alegação não procede, porquanto a liminar de busca e apreensão encontra amparo legal no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que estabelece que "o proprietário fiduciário ou credor poderá (...) requerer contra o devedor (...) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente".

A concessão da liminar independe da existência de tratativas de negociação, sendo suficiente a comprovação da mora e da relação contratual, requisitos que restaram amplamente demonstrados nos autos.

Como bem decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do agravo de instrumento: "deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos" (ID 198225543).

Do Mérito

Da Aplicação Do Código De Defesa Do Consumidor

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras, consoante o teor da Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

Dos Limites Da Lide

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte requerida, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na contestação.

Da Validade Do Contrato E Ausência De Abusividades

Da análise detalhada do contrato de alienação fiduciária (ID 190014924), verifica-se que todas as cláusulas estão claramente estipuladas, com expressa concordância da parte requerida, que apôs sua assinatura eletrônica com biometria facial, demonstrando plena ciência dos termos contratuais.

A requerida não apontou especificamente quais cláusulas seriam abusivas, limitando-se a alegações genéricas que não encontram amparo na jurisprudência consolidada.

Da Constituição Válida Da Mora

Conforme exaustivamente demonstrado, a mora da parte requerida restou validamente constituída pela notificação extrajudicial enviada em 05/03/2025 ao endereço constante do contrato, em perfeita consonância com o Tema 1132 do STJ e a Súmula 72 da mesma Corte.

O inadimplemento das parcelas com vencimento em 10/02/2025 e seguintes é fato incontroverso, restando configurada a mora contratual.

Do Vencimento Antecipado Da Obrigação

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 9, que "o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida", em consonância com o disposto no art. 3o, § 3o do Decreto-Lei no 911/69.

A possibilidade de pactuação do vencimento antecipado da dívida em cédula de crédito está assegurada pela Lei no 10.931/04, que estabelece no art. 28, § 1o, III, a possibilidade de pactuação das "hipóteses de vencimento antecipado da dívida".

Da Consolidação Da Propriedade

Nos termos do art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, "cinco dias após executada a liminar (...) consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário".

No caso em apreço, o bem foi apreendido em 30/04/2025, e a parte requerida não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias, conforme exige o § 2o do mesmo artigo.

Portanto, operou-se de pleno direito a consolidação da propriedade em favor da parte autora.

Da Procedência Da Ação

Ex
positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que:

a) O contrato de alienação fiduciária foi validamente celebrado entre as partes;

b) A parte requerida incorreu em mora pelo inadimplemento das parcelas vencidas;

c) A mora foi validamente constituída mediante notificação extrajudicial;

d) Não houve qualquer acordo formalizado que pudesse descaracterizar a mora;

e) Operou-se o vencimento antecipado da dívida;

f) Consolidou-se a propriedade do bem em favor da parte autora.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie e a ausência de qualquer vício que possa macular a relação jurídica estabelecida entre as partes, conclui-se pela total procedência do pedido inicial.

Em face do exposto, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-Lei 911/69:

1) DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte requerida;

2) REJEITO todas as preliminares suscitadas pela parte requerida, pelos fundamentos expostos na fundamentação;

3) JULGO PROCEDENTE o pedido principal, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, consolidando nas mãos da parte autora a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial (Marca VOLKSWAGEN, Modelo POLO TRACK 1.0 12V ETA, Ano 2023/2024, Cor BRANCA, Placa RRW5B38, Renavam 01353954878, Chassi 9BWAG5R15RT002384), cuja apreensão liminar torno definitiva;

4) FACULTO à parte autora a venda do bem a terceiros, independentemente de leilão, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, devendo aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando à devedora o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas;

5) CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça;

6) Fica ressalvada ao credor a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança para recebimento de eventual saldo remanescente, caso o valor obtido com a venda extrajudicial do bem seja insuficiente para o pagamento integral do débito, nos termos do art. 1o, § 5o do Decreto-Lei no 911/69;

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Em suas razões recursais (ID. 317488363), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessária aplicação do princípio da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor;

2. Quebra da boa-fé contratual e descaracterização da mora;

3. Necessidade de validade da notificação extrajudicial;

4. Impossibilidade de vencimento antecipado da dívida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de busca e apreensão, revogando a consolidação da propriedade, determinando a restituição do veículo e reconhecendo a descaracterização da mora.

Recurso tempestivo (ID. 317488363) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 319772374).

Contrarrazões (ID. 317488365) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
PELA
NTE(S):

GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA

A
PEL
ADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por GLAUCIA APARECIDA RIBEIRO SILVA contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida pelo BANCO VOLKSWAGEN SA, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor da instituição financeira, decorrente de inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A parte Apelante, em suma, defende que houve quebra da boa-fé contratual por parte da instituição financeira, que teria frustrado negociação extrajudicial ao não enviar boleto para pagamento conforme acordado, descaracterizando assim a mora.

Além disso, sustenta que a notificação extrajudicial perdeu validade ante o pagamento parcial do débito e que o vencimento antecipado da dívida seria abusivo.

Argumenta ainda sobre a necessária aplicação dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, invocando sua vulnerabilidade na relação contratual.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, com a consequente restituição do veículo e reconhecimento da descaracterização da mora.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a mora restou validamente constituída pela notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em consonância com o Tema 1132 do STJ, sendo que as alegadas tratativas de negociação não se concretizaram em acordo formalizado.

Sustenta que o pagamento parcial de uma das parcelas mencionadas na notificação não tem o condão de invalidar toda a constituição em mora, especialmente quando outras parcelas permanecem inadimplidas.

Defende a validade do vencimento antecipado da dívida, previsto contratualmente, e a regularidade da consolidação da propriedade, ante o decurso do prazo de cinco dias sem o pagamento da integralidade da dívida.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a apelante não logrou purgar a mora no prazo legal, consolidando-se legitimamente a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Passo à análise das teses recursais.

1. Necessária aplicação do princípio da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor

A apelante sustenta que a sentença, embora mencione a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, falhou ao não conferir a devida proteção à sua vulnerabilidade, argumentando que as cláusulas contratuais deveriam ter sido analisadas sob a ótica protetiva consumerista.

Com efeito, é incontroverso que as relações envolvendo instituições financeiras submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ.

Todavia, a aplicação da legislação consumerista não implica automática invalidação de cláusulas contratuais validamente pactuadas, especialmente quando não demonstrada concretamente sua abusividade.

No caso em análise, verifica-se que a apelante não apontou especificamente quais cláusulas seriam abusivas, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de proteção consumerista.

O contrato de alienação fiduciária foi celebrado com expressa concordância da parte, que após sua assinatura eletrônica com biometria facial
(ID.
317487457
)
, demonstrou plena ciência dos termos contratuais.

A vulnerabilidade do consumidor, embora presumida nas relações de consumo, não autoriza o descumprimento de obrigações validamente assumidas.

O princípio da boa-fé objetiva, invocado pela recorrente, impõe deveres mútuos de lealdade e cooperação, não podendo ser utilizado como escudo para justificar o inadimplemento contratual.

Ademais, conforme estabelece o art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé tanto na conclusão quanto na execução do contrato.

No presente caso, a apelante, ao deixar de adimplir as parcelas vencidas, violou seus deveres contratuais, não podendo invocar a boa-fé para se eximir das consequências de sua própria inadimplência.

Portanto, não prospera a alegação de que a sentença teria deixado de aplicar adequadamente os princípios protetivos do CDC, uma vez que a proteção consumerista não se confunde com a liberação de obrigações validamente assumidas.

2. Quebra da boa-fé contratual e descaracterização da mora

A recorrente alega que houve quebra da boa-fé contratual por parte da instituição financeira, que teria frustrado negociação extrajudicial ao não enviar boleto para pagamento conforme acordado, o que descaracterizaria a mora.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prova da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e Súmula no 72 do STJ.

No caso em exame, a mora da apelante restou inequivocamente comprovada pela notificação extrajudicial enviada em 05/03/2025 ao mesmo endereço contido no contrato firmado entre as partes.

A propósito, há de se observar a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1132, julgado em 09/08/2023, no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No que tange às alegadas tratativas de negociação, verifica-se dos autos que: (i) a notificação extrajudicial foi enviada em 05/03/2025; (
ii
) a notificação foi recebida em 13/03/2025; (
iii
) em 14/03/2025 a recorrente efetuou o pagamento no valor de R$3.074,17 (ID. 317487493); (
iv
) a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 09/04/2025; (v) somente em 11 de abril de 2025 a apelante buscou a instituição financeira para tentativa de negociação (ID. 194878945).

Conforme já decidido por est
e
relator no
A
gravo de
I
nstrumento 1015039-66.2025.8.11.0000, "verifica-se que a notificação extrajudicial foi recebida em 13 de
março de 2025, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 09 de abril de 2025 e que somente em 11 de abril de 2025 o agravante buscou a agravada para tentativa de negociação (ID. 194878945), não havendo que se falar, portanto, em descaracterização da mora por comportamento contraditório. Da mesma forma, além dos
print's
de conversas do Whats App não houve apresentação de nenhuma formalização efetiva de acordo extrajudicial que pudesse justificar a descaracterização da mora."

Não houve qualquer acordo formalizado entre as partes, tratando-se de meras tratativas informais que não possuem o condão de descaracterizar a mora validamente constituída.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tratativas de negociação não impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão, especialmente quando não há formalização de acordo
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E REVELIA REJEITADAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO BILATERAL. TRATATIVAS NÃO CONCLUÍDAS. MORA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que revogou liminar de busca e apreensão, determinou a reintegração do requerido na posse do veículo e julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob argumento de existência de acordo extrajudicial entre as partes. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende aos requisitos de dialeticidade previstos no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC; (
ii
) verificar se houve preclusão temporal da defesa apresentada pelo recorrido, configurando revelia; (
iii
) analisar a existência e validade de acordo extrajudicial que justifique a extinção da ação de busca e apreensão; e (
iv
) determinar se as limitações cognitivas alegadas pelo recorrido e o pagamento a terceiros fraudadores são circunstâncias capazes de afastar a mora contratual configurada. III. Razões de decidir 3. Inexiste violação à dialeticidade, pois o recurso, embora reitere argumentos anteriores, expôs suficientemente as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, viabilizando o pleno exercício do contraditório pelo apelado, que apresentou substanciosas contrarrazões refutando os argumentos recursais. 4. Não há revelia, considerando que a citação e apreensão ocorreram durante recesso forense, iniciando-se o prazo para contestação apenas após seu término, não havendo intempestividade da manifestação apresentada pelo recorrido. 5. O documento apresentado como acordo extrajudicial não possui força jurídica vinculante, vez que contém apenas assinatura do devedor, ausente a manifestação de vontade bilateral exigida pelo art. 104 do Código Civil para validade do negócio jurídico. 6. As comunicações eletrônicas entre as partes demonstram que as tratativas foram expressamente encerradas antes do ajuizamento da ação, não havendo efetiva conclusão do suposto acordo, configurando meras expectativas de renegociação que não impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 7. As limitações cognitivas alegadas pelo recorrido, embora
relevantes, não suprem os requisitos formais para validade contratual, especialmente considerando que não há interdição judicial e o próprio recorrido demonstrou capacidade para outorgar procuração sem assistência de curador. 8. O pagamento realizado pelo recorrido a terceiros fraudadores, embora configure situação lamentável, não pode ser imputado ao banco apelante nem tem o condão de afastar a mora contratual verificada na relação jurídica entre as partes, devendo tal questão ser tratada na via adequada. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação provido, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão com manutenção da liminar. Tese de julgamento: "1. A validade de acordo extrajudicial em contratos de alienação fiduciária exige manifestação de vontade bilateral formalizada, não sendo suficiente documento assinado apenas por uma das partes. 2. Meras tratativas para renegociação, ainda que acompanhadas de minuta unilateral, não impedem o prosseguimento de ação de busca e apreensão quando não concluídas e formalizadas adequadamente. 3. Limitações cognitivas do devedor, sem interdição judicial, e pagamentos realizados a terceiros fraudadores não afastam a mora contratual configurada na relação fiduciária." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; CPC,
arts
. 344, 345, 485, IV, e 1.010, II a IV; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - AI: 00645727520228160000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 03/04/2023; TJ-MG - AC: 10000212456297001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 31/05/2022; TJ-DF - AI: 07246636320248070000, Rel. Des.
Aiston
Henrique de Sousa, j. 29/08/2024. (N.U 1000188-93.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

A expectativa de realização de acordo não se mostra suficiente para garantir à requerida a posse do veículo financiado, tampouco pode levar à improcedência da ação de busca e apreensão.

As conversas realizadas não têm o condão de obrigar qualquer das partes, caso não haja formalização do acordo, tendo em vista que consistem em mera tratativa informal.

Ademais, a alegação de que não recebia boletos não pode ser escusa para deixar de pagar o contrato, pois a devedora tinha à sua disposição outros canais de comunicação, poderia fazer reclamação, consignar as parcelas vencidas ou mesmo solicitar os boletos com antecedência, já que tinha conhecimento de sua obrigação.

Assim, não se verifica quebra da boa-fé contratual por parte da instituição financeira, mas sim inadimplemento por parte da apelante, que não logrou demonstrar qualquer conduta desleal do credor apta a descaracterizar a mora.

3. Necessidade de validade da notificação extrajudicial

A apelante sustenta que a notificação extrajudicial teria perdido sua validade em razão do pagamento parcial do débito, alegando a necessidade de nova constituição em mora.

A análise detalhada da notificação extrajudicial demonstra que esta fazia expressa referência às parcelas no 18 (vencimento em 10/01/2025) e no 19 (vencimento em 10/02/2025), bem como às "demais subsequentes, acrescidas de seus encargos contratuais e/ou legais".

Verifica-se que as parcelas cuja mora foi notificada eram de R$ 2.697,10 cada, totalizando
, aproximadamente, o valor
R$ 5.394,20
,
enquanto que
o
o
pagamento realizado pela apelante em 14/03/2025, no valor de R$ 3.074,17, demonstra que houve apenas pagamento parcial do valor em mora, insuficiente para a purgação integral da mora constituída.

Conforme jurisprudência deste Tribunal, "
a purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o depósito integral da dívida indicada na inicial, incluindo parcelas vencidas e vincendas, sem a inclusão de custas e honorários. A insuficiência do depósito impede a liberação integral do bem, devendo a devedora complementar o valor para evitar a consolidação da posse em favor do credor fiduciário
" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10251089420248110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).

O pagamento parcial de uma das parcelas mencionadas na notificação não tem o condão de invalidar toda a constituição em mora, especialmente quando outras parcelas permanecem inadimplidas e a notificação fazia expressa referência às "demais subsequentes".

A jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento parcial não descaracteriza a mora, sendo necessário o adimplemento integral das parcelas vencidas
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL NÃO PRODUZIDA NO MOMENTO OPORTUNO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO-LEI No 911/69. MORA CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo automotor objeto de contrato de
alienação fiduciária, consolidando nas mãos da instituição financeira credora o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, em razão da comprovada mora contratual da devedora fiduciante. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide que impediu a produção de provas requeridas pela devedora; (
ii
) saber se a mora contratual pode ser afastada em virtude de alegado comportamento ilícito da credora em recusar-se a emitir boletos e coagir a devedora ao pagamento; e (
iii
) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, tendo em vista o pagamento parcial das prestações contratuais. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, entende que a causa está suficientemente instruída para a prolação de sentença, sendo desnecessária a dilação probatória pleiteada, em conformidade com os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado. 4. A ausência de produção probatória tempestiva pela parte apelante constitui fator determinante para o julgamento antecipado da lide, uma vez que os documentos que pretendia juntar aos autos, especialmente conversas telefônicas e demais elementos comprobatórios das alegadas condutas ilícitas da credora, deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno, qual seja, quando da apresentação de sua contestação, conforme determina o artigo 434 do Código de Processo Civil. 5. A justificativa apresentada pela apelante de "danos sofridos em seu celular" para a não juntada das conversas telefônicas revela-se insuficiente e desprovida de comprovação documental, sendo incompatível com as regras processuais de produção probatória tempestiva, cabendo à parte a guarda e preservação dos elementos probatórios de suas alegações. 6. A matéria controvertida nos autos possui natureza predominantemente documental, envolvendo a comprovação da mora e a exigibilidade do crédito decorrente do contrato de alienação fiduciária, sendo que as alegações de recusa na emissão de boletos e suposta coação necessitariam de prova documental que estava ao alcance da parte e não foi produzida no momento processual adequado. 7. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o regime jurídico específico estabelece a necessidade de pagamento da integralidade da dívida para manutenção da posse do bem pelo devedor. 8. O Decreto-Lei no 911/69, com as alterações promovidas pela Lei no 10.931/2004, determina que o devedor somente poderá manter a posse do bem se efetuar o pagamento integral da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente previsto no § 2o do art. 3o do referido diploma legal. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte deixa de produzir no momento processual oportuno as provas documentais necessárias à comprovação de suas alegações. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei no 911/69, que exige a quitação integral da dívida para manutenção da posse do bem pelo devedor. 3. Incumbe à parte a apresentação de prova documental juntamente com a contestação, não sendo admissível a posterior alegação de
impossibilidade de produção probatória sem a devida comprovação das circunstâncias impeditivas." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 371, 373, II, e 434; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 2o; Lei no 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); STJ,
AgInt
no
AREsp
2583217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2022105/MS, j. 13/06/2022; TJMT, Apelação Cível 10341987620198110041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/05/2024. (N.U 1001124-12.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Portanto, a notificação extrajudicial mantém sua plena validade e eficácia jurídica, não havendo que se falar em necessidade de nova constituição em mora.

4. Impossibilidade de vencimento antecipado da dívida

A recorrente questiona a validade do vencimento antecipado da dívida, argumentando que tal medida configuraria abuso de direito por parte da instituição financeira.

Contudo, o vencimento antecipado da obrigação encontra amparo legal e contratual.

O contrato prevê expressamente em sua cláusula 9a que o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida, em consonância com o disposto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69
:

A possibilidade de pactuação do vencimento antecipado da dívida em cédula de crédito está assegurada pela Lei no 10.931/04, que estabelece no art. 28, § 1o, III, a possibilidade de pactuação das "hipóteses de vencimento antecipado da dívida".

Tratando-se especificamente de alienação fiduciária, o Decreto-Lei 911/69 também prevê a possibilidade
do
credor considerar a dívida vencida de forma antecipada caso haja inadimplemento, conforme dispõe o art. 2o, § 3o: "A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária (...) facultarão ao credor considerar de pleno direito vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial".

A cláusula de vencimento antecipado, validamente pactuada, opera de pleno direito nos termos dos
arts
. 474 e 475 do Código Civil
, sendo que u
ma vez caracterizada a inadimplência, ocorre o vencimento antecipado da dívida, inexistindo abusividade nessa prática, que encontra respaldo legal e jurisprudencial.

A esse respeito, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – VALIDADE – INADIMPLÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme TEMA 1.132 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros .
" No caso considerando que a notificação foi encaminhada no endereço informado no contrato, restaram atendidos os requisitos para os fins de constituição em mora
d
devedor. O inadimplemento com relação ao pagamento de parcelas do contrato de financiamento implica no vencimento antecipado da dívida conforme o art. 2o, § 3o, do Decreto Lei 911/69, sendo que a purgação da mora requer o pagamento da integralidade do débito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004173-33 .2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

A apelante, de livre e espontânea vontade, firmou com o banco obrigação legalmente admissível, não havendo qualquer mácula que possa nulificar o que foi estipulado.

A validade do negócio jurídico, conforme art. 104 do Código Civil, está condicionada à concomitante existência de três requisitos: (a) agente capaz; (b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; (c) forma prescrita ou não defesa em lei
, sendo que n
o caso concreto, todos estes requisitos se fazem presentes.

Não se verifica, portanto, qualquer abusividade na aplicação da cláusula de vencimento antecipado, que se mostra legítima e proporcional ao inadimplemento verificado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025